Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. INCIDÊNCIA. REGRA DE FIXAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Tema 1076).
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
3. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda os requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
4. Quando for o caso de apreciação por equidade, a tabela cujos valores são fixados pelo própria OAB constitui somente um dos parâmetros a serem levados em conta por ocasião do arbitramento judicial, não vinculando o julgador.
5. Não obstante, verificado que a quantia fixada na sentença se revela manifestamente irrisória, não estando condizente com a natureza da atividade advocatícia, mesmo considerando o enxuto trabalho do advogado, impõe-se sua majoração para um valor mais justo, com lastro no labor efetivamente empreendido, sem perder de vista as peculiaridades da causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.